Tribunal: TJDFT
Processo: 0719824-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719824-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: RAIMUNDO DA COSTA SANTOS NETO RECLAMADO: JUÍZO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Reclamação - Solicita Informações Competência desta Turma, na forma do artigo 26, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Solicitem-se Informações ao Juízo Reclamado, no prazo de 10 (dez) dias, com cópia/chave da Inicial e documentos. Manifeste-se o interessado, a parte contrária, também no mesmo prazo de 10 (dez) dias. Após, à douta Procuradoria, nos termos do artigo 168, do mesmo Regimento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator